Tribunal: TJDFT
Processo: 0759048-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL ACIMA DE CINCO ANOS ENTRE OS ATOS DE INSTRUÇÕES E COMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Em suas razões, defende a prescrição da pretensão punitiva, ausência de notificação adequada e falta de identificação do condutor. Ademais, sustenta que a CNH já fora recolhida e a suspensão já cumprida. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 63348650 e ID 63348652. Contrarrazões apresentadas (ID 63348656).
3. Preliminarmente, esclareça-se que a Resolução no 723/2018 não é aplicável à presente demanda, porquanto o seu art. 2o estabelece sua admissibilidade somente para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, razão pela qual cabível, in casu, as disposições contidas na Resolução 182/2005.
4. O art. 22 da Resolução 182/2005, alterada pela Deliberação 163/2017, preconiza que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do conhecimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O §1o do aludido artigo estabelece, ainda, que o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução. Além disso, o art. 23 determina que: A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.
5. No caso em tela, observa-se pelos documentos de ID 63348634, que entre a infração cometida em 23/07/2011, a notificação da penalidade em 04/10/2011, houve movimentação processual regular. Todavia, o autor cumpriu sanções de recolhimento da CNH e curso de reciclagem apenas no ano de 2018, observando-se assim, um lapso temporal de sete anos. Ademais, verifica-se que a publicação do edital ocorreu apenas em 22/06/2021 e a comunicação da penalidade com início do bloqueio da CNH em 15/10/2023. Diante disso, resta clara a ocorrência de prescrição, uma vez que demonstrados os lapsos temporais acima de cinco anos entre os atos de instruções e comunicações do processo administrativo, mesmo o autor não tendo apresentado defesa prévia, o que em tese, torna o processo mais célere.
6. Deste modo, tendo em vista que a prescrição da pretensão executória é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Juiz. Declara-se a prescrição da pretensão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, decorrente da infração de trânsito Y000757361 - DER – DF, uma vez a administração não se pode beneficiar de sua própria inércia.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para pronunciar a prescrição da pretensão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, decorrente da infração de trânsito Y000757361.
8. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.